Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719559-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA DA COSTA TOLEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento que tem por objeto a internação da parte agravante em leito de UTI. No curso do Agravo de Instrumento sobreveio aos autos a informação de que a agravante foi internada em leito de UTI no dia 21/05/2025, que foi confirmada pelo Distrito Federal. Com a internação da agravante em leito de UTI, restou esgotado o objeto do recurso manejado, pois alcançado o bem da vida almejado. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator